Tribunal: TJSP
Processo: 1009534-05.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Equipamentos elétricos não disponibilizados para a perícia – Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000324085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009534-05.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é apelado CAIXA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1009534-05.2019.8.26.0577
Comarca de São José dos Campos 8a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelada: Caixa Seguradora S/A
Voto n.o 32.766
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos
de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de “distúrbios
elétricos” Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é
necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos
anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de
energia Equipamentos elétricos não disponibilizados para a perícia
Recurso provido para reforma da r. sentença e improcedência do
pedido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que não existe qualquer documento
idôneo nos autos para ratificar os supostos danos causados nos equipamentos
do segurado e que não há comprovação de que os danos se deram de má
prestação de serviços. Disse de inobservância do procedimento disposto pela
Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. Postulou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado ao seu segurado em razão de sinistro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causado em aparelhos eletroeletrônicos deste último por “distúrbios elétricos”,
tornando-os impróprios ao uso e ensejando a necessidade de reparos e
substituições. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância de
R$2.000,00.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da concessionária de serviço público, como
se fosse desnecessária a comprovação do nexo de causalidade entre os
danos narrados e a conduta da prestadora de serviço.
A autora não descreveu o evento danoso adequadamente. Na
petição inicial, limitou-se a dizer que os bens eletroeletrônicos foram afetados
por distúrbio elétrico proveniente da rede de distribuição administrada pela ré,
o que teria ensejado danos nos aparelhos, conforme aviso de sinistro e
parecer técnico emitido por terceiros, contratado pelo segurado para o exame.
Não mencionou o local do evento, não especificou os danos, tampouco indicou
se os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples menção a
documentos, o que, é claro, não atende a regra processual de exposição
adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados de notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos novos
equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos aparelhos. Não se
pode assentar o nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por
terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial,
que não são “laudos técnicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se os orçamentos de fls. 49/50 não contêm sequer a
indicação de que os danos são provenientes da rede de energia elétrica
administrada pela ré, apenas fazem menção de que foram danificados por
“sobrecarga elétrica”.
Não se extrai destes documentos o nexo de causalidade, sem
apontamento específico da origem dos eventos, se na rede de administração
da ré ou na fiação dos locais em que se encontravam instalados os aparelhos.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda de aparelhos eletroeletrônicos, como é natural
em relações de seguro, os bens ficam à disposição da seguradora, que, por
sua vez, deve salvá-los para oferecê-los à concessionária. É muito cômoda a
posição de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de
ato de responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
Assim, embora tenha a autora juntado nos autos a apólice de
seguro, o aviso de sinistro e o comprovante do pagamento da indenização,
não há elementos convincentes de que os danos decorreram de falha na
prestação dos serviços da ré, ou de “distúrbios elétricos” advindos da rede por
ela administrada, como descrito na petição inicial.
É curioso que a seguradora postulou pela inversão do ônus da
prova prevista na legislação consumerista. Não há sentido em tal postulação,
na medida em que a perícia, única prova que seria útil ao desfecho da causa,
ficou inviabilizada, observado que a autora não disponibilizou os aparelhos
para o exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, o caso é de improcedência do pedido.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de R$1.500,00, já considerado o trabalho adicional em
sede recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009534-05.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos - 8a Vara Cível
Apelante: Bandeirante Energia S/A
Apelado: Caixa Seguradora S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Daniel Toscano
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27.396
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos seguintes aspectos.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
proposta por CAIXA SEGURADORA S.A contra EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com ROGER CORTES ARANTES, por meio dos quais se obrigou a
garantir os riscos contra danos elétricos no imóvel do segurado. Afirmou que,
em 04/03/2018, o imóvel do segurado foi afetado por distúrbios elétricos
provenientes da rede elétrica de responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato
acarretou danos a eletrodomésticos do segurado e que, em cumprimento ao
contrato celebrado, pagou ao segurado indenização no importe de R$ 2.000,00
(fls. 1/19).
Verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido
para condenar a ré ao reembolso do referido valor total de R$ 2.000,00 (fls.
330/332).
Contra essa sentença, insurge-se a ré, ora apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
De saída, verifica-se que a autora indicou precisamente os
fundamentos de fato e de direito da pretensão deduzida em juízo, sendo certo
que da narração exposta na petição inicial decorre logicamente a conclusão
indicada.
Ademais, verifica-se que a autora coligiu aos autos
documentos comprobatórios da regulação do sinistro e do pagamento ao
segurado (fls. 44/72).
No mais, não se mostra imprescindível a formulação de
requerimento
de
ressarcimento
na
esfera
administrativa,
conforme
determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre anotar que o artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida resolução da
ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário. Não há que se falar,
portanto, em falta de interesse de agir.
Superadas tais questões, tem-se que que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Além disso, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumido,
passando a ocupar a posição deste perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empreso segurado. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seu segurado (fls. 44/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos do
segurado, em razão de “sobrecarga elétrica” (fls. 49/50).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora do segurado da autora, não trouxe aos autos prova
alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia.
Realmente, a tela do sistema informatizado da ré, por si só,
não indica de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido descarga
elétrica ou queda de energia no imóvel do segurado da autora.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seu aparelho eletroeletrônico e a falha
na rede elétrica da requerida. Ademais, restou comprovado o pagamento de
indenização pela autora ao segurado (fl. 67).
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento de
que, pelo fato de os danos causados ao seguradosda autora decorrer de
descarga elétrica, resta configurada a hipótese de força maior, excludente de
responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Destaca-se, ainda, que se mostra descabida a pretensão
de aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL
quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode
se sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majorava a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Renato Rangel Desinano
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1082B46E
6
14
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
1089C8B8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009534-05.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.